Tribunal: TJDFT
Processo: 0702232-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. INCISO IV, ARTIGO 966. TRÍPLICE IDENTIDADE. AUSÊNCIA. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. A Ação Rescisória pode ser ajuizada contra capítulo específico da Sentença, na forma do parágrafo terceiro, do artigo 966, do Código de Processo Civil.
2. Não possui legitimidade para figurar na Ação Rescisória a parte cujo capítulo da Sentença impugnado não atinge sua esfera jurídica.
3. O pedido rescisório baseado no inciso IV, do artigo 966, do Código de Processo Civil, exige a tríplice identidade das causas (partes, causa de pedir e pedido), sob pena de improcedência. Inexistente na espécie.
4. Preliminar de ofício acolhida para extinguir o processo, sem exame do mérito, em relação à ré Elisangela da Silva Oliveira. Pedido julgado improcedente em relação à ré CCB Brasil, Crédito, Financiamento e Investimento.